Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA
1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. O magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela contida caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Com efeito, os documentos apresentados pela apelante mantêm a presunção da Declaração de Hipossuficiência e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com as despesas do processo.
4. Recurso provido